Tribunal: STF
Processo: HC 84388
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO ANACONDA". INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE QUANTO ÀS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPORTANTE INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO E
 APURAÇÃO DE ILÍCITOS. ART. 5º DA LEI 9.296/1996: PRAZO DE 15 DIAS
PRORROGÁVEL UMA ÚNICA VEZ POR IGUAL PERÍODO. SUBSISTÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS QUE CONDUZIRAM À DECRETAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. DECISÕES FUNDAMENTADAS E RAZOÁVEIS.
A aparente
limitação imposta pelo art. 5º da Lei 9.296/1996 não constitui óbice
 à viabilidade das múltiplas renovações das autorizações.
DESVIO DE
 FINALIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O QUE TERIA IMPLICADO
CONHECIMENTO NÃO-AUTORIZADO DE OUTRO CRIME.
O objetivo das
investigações era apurar o envolvimento de policiais federais e
magistrados em crime contra a Administração. Não se pode falar,
portanto, em conhecimento fortuito de fato em tese criminoso,
estranho ao objeto das investigações.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL DE ALAGOAS PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DAS ESCUTAS
TELEFÔNICAS QUE ENVOLVEM MAGISTRADOS PAULISTAS.
As investigações
foram iniciadas na Justiça Federal de Alagoas em razão das suspeitas
 de envolvimento de policiais federais em atividades criminosas.
Diante da descoberta de possível envolvimento de magistrados
paulistas, o procedimento investigatório foi imediatamente
encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, onde as
investigações tiveram prosseguimento, com o aproveitamento das
provas até então produzidas.
ATIPICIDADE DE CONDUTAS, DADA A FALTA
DE DESCRIÇÃO OBJETIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DOS TIPOS
PENAIS. ART. 10 DA LEI 9.296/1996: REALIZAR INTERCEPTAÇÃO DE
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, DE INFORMÁTICA OU TELEMÁTICA, OU QUEBRAR
SEGREDO DE JUSTIÇA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU COM OBJETIVOS
NÃO-AUTORIZADOS EM LEI.
Inexistem, nos autos, elementos sólidos
aptos a demonstrar a não-realização da interceptação de que o
paciente teria participado. Habeas corpus indeferido nessa
parte.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DISCREPÂNCIA ACERCA DO LOCAL
 ONDE SE ENCONTRA DEPOSITADA DETERMINADA QUANTIA MONETÁRIA.
A
denúncia é inepta, pois não especificou o fato juridicamente
relevante que teria resultado da suposta falsidade - art. 299 do
Código Penal. Habeas corpus deferido nessa parte.